Tribunal: STF
Processo: RE 1493041
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática, por meio da qual dei provimento a Recurso Extraordinário para julgar procedente o pedido inicial a fim de condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de matricular a recorrente em creche da rede pública ou da rede particular próxima a sua residência (Doc. 28).



    A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sustenta que a decisão embargada omitiu-se em fixar os honorários advocatícios e, que, nos termos do Tema 1.002, a verba honorária deve seguir a regra do § 8º do art. 85 do CPC.



    É o relatório. Decido. 



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração



    Nas demandas em que se busca a tutela do direito à matrícula em creche de pública ou particular, observa-se a regra do §8º, do artigo 85, do CPC, usando-se como critério a equidade, pois o proveito econômico é inestimável, e o valor da causa, irrisório. 



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar omissão na embargada e fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente